Tribunal: TJDFT
Processo: 0718971-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718971-85.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LABORATORIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. RECORRIDA: VIVIANE SOUZA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA PARA APRESENTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PELO PERITO. PRELIMINAR REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TUMOR MALIGNO. ERRO DE DIAGNÓSTICO DO SUBTIPO DE SARCOMA. PACIENTE SUBMETIDA A TRATAMENTO INADEQUADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS CONSTATADOS. OFENSA A DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. VALOR DA CONDENAÇÃO FIXADO NA SENTENÇA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1. Apelação interposta contra a sentença que condenou o Laboratório réu, ora recorrente, a pagar R$60.000,00 (sessenta mil reais) como compensação pecuniária de danos morais, em razão de erro de diagnóstico relativo ao subtipo de sarcoma que acomete a autora, ora apelada. 2. Constatado que o conjunto probatório dos autos é suficiente para auxiliar o julgamento das questões controvertidas na lide e que o laudo pericial foi elaborado de forma clara, técnica e objetiva, reputa-se desnecessário realizar audiência para apresentação de esclarecimentos pelo perito, com fundamento nos arts. 370 e 477, § 3o, do CPC. 3. O fato de o perito ter recusado sua nomeação para atuar em outro processo judicial no qual a autora/apelada também era parte não é suficiente para impor dúvidas sobre o conhecimento técnico e o trabalho desenvolvido pelo profissional, já que a recusa, no processo anterior, se deu pela peculiaridade dos quesitos formulados naqueles autos. Preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa rejeitada. 4. Extrai-se das provas produzidas nos autos, principalmente a pericial, que há divergência entre o diagnóstico indicado no laudo emitido pelo apelante (no qual apontou-se sarcoma miogênico compatível com rabdomiossarcoma) e aquele indicado no exame realizado em outro laboratório, em revisão de lâmina, quando se constatou que os achados morfológicos são compatíveis com sarcoma fusocelular e sarcoma sinovial monofásico. A perícia demonstra que o exame realizado no Laboratório apelante apontou subtipo de sarcoma equivocado e que foi omisso quanto a outras possibilidades de diagnóstico. 5. Constata-se que a falha na prestação dos serviços expôs a apelada a tratamento inadequado ao subtipo de sarcoma que realmente apresentava. Ainda que não seja possível dizer precisamente se a metástase nos pulmões foi causada pelo erro de diagnóstico, a apelada foi submetida a terapia inapropriada até realizar novo exame em outro laboratório, quando finalmente descobriu a espécie de sarcoma que a acometia, cerca de seis meses depois da análise laboratorial equivocada apresentada pelo apelante. Tal situação impediu que os médicos adotassem imediatamente o protocolo correto e recomendado para minimizar o risco de progressão da doença. 6. Caracterizados os pressupostos legais da responsabilidade civil, conforme art. 14 do CDC, está adequada a sentença ao impor obrigação de compensar os danos morais sofridos, pois a conduta do fornecedor de serviços afetou diretamente atributos relacionados à personalidade da consumidora, principalmente sua dignidade e integridade física e psíquica/emocional. 7. Diante das circunstâncias do caso concreto, o valor estabelecido na sentença para compensação dos danos morais revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 8. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 371, 473, incisos III e IV, §1o, 477, §3o, e 479, todos do CPC, porquanto a turma julgadora não levou em consideração as apontadas falhas do laudo pericial realizado, tampouco deu oportunidade à oitiva do Perito para os esclarecimentos tidos por necessários, restringindo indevidamente a fase instrutória, em prejuízo ao direito de defesa; c) artigo 403 do Código Civil, diante da ausência de nexo de causalidade entre a prestação de serviços oferecida e o dano alegado pela parte recorrida. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado João Marcos de Werneck Farage, OAB/DF 16.034 e OAB/MG 194.802. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada ofensa aos artigos 371, 473, incisos III e IV, §1o, 477, §3o, e 479, todos do CPC, e 403 do CC. Com efeito, ao assentar pela higidez e pela suficiência da perícia realizada, bem como pela responsabilização do recorrente, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise das teses recursais, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, João Marcos de Werneck Farage, OAB/DF 16.034 e OAB/MG 194.802. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012